Tribunal: TJPA
Processo: 0002925-52.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002925-52.2018.8.14.0040

APELANTE: CLAUDINETE MOTA CALDAS SANTOS, JONIBEL LIMA SANTOS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002925-52.2018.8.14.0040

APELANTES: CLAUDINETE MOTA CALDAS SANTOS / JANEBEL LIMA SANTOS

ADVOGADO: FLAVIO APARECIDO SANTOS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HIPÓTESE EM QUE O FEITO FOI EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM VIRTUDE DO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. OPORTUNIDADE CONCEDIDA ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, MAS SEM A MANIFESTAÇÃO DA PARTE APELANTE. NÃO HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE OFÍCIO. 290 DO CPC. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002925-52.2018.8.14.0040

APELANTES: CLAUDINETE MOTA CALDAS SANTOS / JANEBEL LIMA SANTOS

ADVOGADO: FLAVIO APARECIDO SANTOS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CLAUDINETE MOTA CALDAS SANTOS e JANEBEL LIMA SANTOS em face da sentença do juízo da 2a vara cível e empresarial de Parauapebas na ação de liquidação de sentença com pedido de exibição de documentos ajuizada em face de YMPACTUS COMERCIAL S/A.

A sentença assim concluiu:

In casu, foi determinado à parte autora o pagamento das custas iniciais, tendo em vista que houve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Porém, decorrido o prazo, a parte autora não apresentou o recolhimento das custas inicias devidas.

Ante o exposto, determino a baixa e cancelamento da distribuição, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais, que deverão ser recolhidas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Deixo de condenar em honorários (...)

Inconformado, aduzem os recorrentes que houve mudança na condição financeira , de modo que fazem jus à concessão da justiça gratuita, de modo que a sentença deve ser anulada e o feito deve retomar o seu curso. Disse que houve a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade, por isso a sentença cerceou seu direito de defesa. Mencionou que investiram suas economias em negócio que veio a se revelar como pirâmide financeira, sendo devida a gratuidade em razão de não poderem arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o sustento familiar. Requereram o provimento do recurso.

Sem contrarrazões

É o relatório.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002925-52.2018.8.14.0040

APELANTES: CLAUDINETE MOTA CALDAS SANTOS / JANEBEL LIMA SANTOS

ADVOGADO: FLAVIO APARECIDO SANTOS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CLAUDINETE MOTA CALDAS SANTOS e JANEBEL LIMA SANTOS em face da sentença do juízo da 2a vara cível e empresarial de Parauapebas na ação de liquidação de sentença com pedido de exibição de documentos ajuizada em face de YMPACTUS COMERCIAL S/A.

Primeiramente, em relação ao recolhimento prévio do preparo, temos que a ministra Nancy Andrighi, como relatora do REsp 2087484 / SP, citou precedentes do STJ (entre eles, o
EAREsp 745.388
) no sentido de que,
se o recurso é interposto contra decisão ou acórdão no qu
al se discute a justiça gratuita, não é razoável exigir do recorrente que faça o depósito como condição para o Judiciário debater o tema.
Sendo assim, apesar de não haver preparo recursal, conheço do presente recurso de apelação, considerando preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sabe-se que o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Prevê o artigo 98 do Código de Processo Civil que passa a regular a concessão da gratuidade da justiça, que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

O artigo 99 do CPC assim prossegue:

Artigo 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

Entendo que não há que se falar em presunção absoluta de veracidade da declaração dos requerentes ao benefício.

Assim, verificados elementos objetivos que indiquem contrariamente à alegada hipossuficiência financeira, é dever do juiz afastar a presunção de necessidade mediante decisão fundamentada.

No caso em tela, não obstante as alegações dos autores/ recorrentes de que faziam jus à concessão da gratuidade, estes, por sua vez, deixaram de apresentar elementos suficientes que demonstrassem a alegada hipossuficiência.

Além disso, apesar de a sentença ter sido proferida antes do julgamento do agravo de instrumento n. 0803083-97.2018.8.14.0000, não haveria prejuízo ao recorrente, caso este tivesse demonstrado cabalmente as suas alegações, haja vista que esta relatora concedeu-lhes oportunidade para tanto, conforme despacho de id n. 14598792. De modo que não há que se alar em cerceamento de defesa.

Contudo, sobre o despacho de id n. 14598792, não houve manifestação do recorrente, conforme atesta a certidão de id n. 14818891.

Sendo assim, a sentença não merece reparo, neste aspecto, SENDO DEVIDA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o respectivo cancelamento da distribuição.

Atenta-se somente que a sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais, o que afasto DE OFÍCIO, uma vez não ser cabível, conforme se verifica no julgado a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE.
A falta de recolhimento das custas iniciais dá azo à extinção do feito diante da necessidade de cancelamento da distribuição, e não em razão do indeferimento da inicial. À luz do precedente do STJ, verifica-se que a decisão que determina o cancelamento da distribuição, com amparo no art. 290, do CPC, possui natureza administrativa, sendo assim descabe falar em condenação do requerente ao pagamento das custas processuais
( AgRg no AREsp 17.501/SP).

(TJ-MG - AC: 10000221077902001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CUSTAS INDEVIDAS - I – Decisão agravada que rejeitou os embargos de declaração e determinou o recolhimento das custas iniciais pelos autores, ora agravantes – II –
Hipótese em que o feito foi extinto sem julgamento de mérito em virtude do não recolhimento das custas iniciais - Não recolhimento das custas iniciais pela parte autora que implica no cancelamento da distribuição, sendo descabida a determinação de recolhimento das custas e taxas iniciais – Inteligência do art. 290 do CPC/2015 – Determinação de recolhimento das custas iniciais afastada
– Precedentes do C. STJ e do TJSP - Decisão reformada – Agravo provido".

(TJ-SP - AI: 20946426220228260000 SP 2094642-62.2022.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 29/06/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

Dessa forma, fica dispensada a parte apelante do pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em razão de não ter ocorrido a triangularização da relação processual.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, NEGO-LHE PROVIMENTO , MANTENDO A SENTENÇA, contudo AFASTANDO APENAS, DE OFÍCIO, A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/03/2024